Tribunal: TJDFT
Processo: 0743907-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FATURAMENTO DA EMPRESA. FUTURA PENHORA. MEDIDA EXCEPCIONAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO INDEFERIDA. DILIGÊNCIA SEM EFICÁCIA.
1. A penhora sobre o faturamento da empresa irá afetar seu capital de giro, razão pela qual esta medida tem caráter excepcional e deve ser conferida quando não localizados bens penhoráveis ou, se existentes, estes forem de difícil alienação.
2. É ineficaz a expedição de ofício para busca de créditos da empresa quando apurado que será indeferido, na atual fase do processo, um futuro pedido de penhora desta espécie de patrimônio.
3. Negou-se provimento ao recurso.